Tribunal: TJSP
Processo: 1014440-24.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária no 1014440-24.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18.251 - B
1
Registro: 2020.0000998069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1014440-24.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida REGIANE CAMARDA RONDON (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária no 1014440-24.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18.251 - B
2
Remessa Necessária no 1014440-24.2020.8.26.0053 (Digital)
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Recorrida: Regiane Camarda Rondon
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Dr. Marcos de Lima Porta
2o Juiz: Des. Ana Liarte
Voto no 18.251
Ementa: Mandado de segurança. Pretensão de expedição de certidão de tempo de
contribuição referente ao período em que a
impetrante foi professora estadual. Direito
líquido e certo. Sentença concessiva da
segurança mantida nos termos do artigo 252
do RITJSP. Remessa necessária improvida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
108/110, cujo relatório é adotado, e que julgou procedente a ação e
concedeu a segurança para determinar às autoridades coatoras que
forneçam à impetrante a certidão de tempo de contribuição por ela
requerida.
Não houve recurso voluntário (certidão de fl. 116).
O Ministério Público deixou de manifestar-se (fls.
100/103).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária no 1014440-24.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18.251 - B
3
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Regiane Camarda Rondon contra o Dirigente Regional de Ensino da
Diretoria Norte 1, o Diretor da Escola Estadual Brigadeiro Faria Lima e o
Estado de São Paulo, no qual a impetrante, professora da rede pública de
ensino, pretende que as autoridades coatoras expeçam a certidão de tempo
de contribuição referente ao período em que leciona na rede pública.
No artigo 5o, XXXIV, da Constituição Federal, assegura-
se a todos os cidadãos o direito de petição e “a obtenção de certidões em
repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações
de interesse pessoal”.
E o pedido da impetrante justifica-se com o simples fato
de a certidão do tempo de serviço ser imprescindível para a concessão de
aposentadoria por ela visada (fl. 2).
Logo, ela tem direito à obtenção da certidão, em prazo
razoável, inexistindo fundamento jurídico que impeça sua pretensão.
Nesse sentido é o entendimento desta C. 4a Câmara de
Direito Público:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Pretensão à
emissão de certidão de tempo de contribuição -
Demora injustificada da Administração Pública -
Ofensa ao direito líquido e certo do Impetrante -
Exegese do artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “b” da CF -
Sentença concessiva mantida - Recurso desprovido.
(Apelação no 1000778-44.2015.8.26.0125, rel.a Desa.
Ana Liarte, julgada em 28/08/2017).
Desse
modo,
a
bem
lançada
sentença,
cujos
fundamentos são incorporados nos termos do artigo 252 do RITJSP, não
merece qualquer reparo e deve prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária no 1014440-24.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18.251 - B
4
Pelo exposto, voto pelo IMPROVIMENTO da remessa
necessária.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator